Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748105-15.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILANE VON PFUHL ZANGANELLI, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, LEILANE VON PFUHL ZANGANELLI DECISÃO A gratuidade de justiça é ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário. No caso, a parte Leilane Von Pfuhl Zanganelli afirmou ser fotógrafa e detentora de lucros cessantes de 4 mil reais mensais, cenário que afasta a presunção legal de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente (Leilane Von Pfuhl Zanganelli) para comprovar, no prazo de 15 dias, ser beneficiária da gratuidade de justiça, juntando extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses, assim como a declaração do imposto de renda do último triênio. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.